Tribunal: TJSP
Processo: 2011531-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA A NOVO JULGAMENTO – CÁRATER INFRINGENTE E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REJEIÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2011531-54.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
NEDE AJAIME e MARCEL JORGE AJAIME, são embargados NR ADMINISTRACAO
DE SERVICOS TECNICOS LTDA e NR REGULARDORA CONTROLADORA E
INSPETORA DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com imposição de sanção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011531-54.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48466
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2011531-54.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTES: NEDE AJAIME E OUTRO
EMBARGADOS: NR ADMINSTRAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA E NR
REGULADORA CONTROLADORA E INSPETORA DE SERVIÇOS LTDA
VOTO No 48.466
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
VISA
A
NOVO
JULGAMENTO

CÁRATER
INFRINGENTE
E
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
REJEIÇÃO, COM
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão que
rejeitou embargos de declaração a acórdão que negara
provimento a recurso de agravo de instrumento da decisão que
rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença em ação de
cobrança fundada em contratos de prestação de serviços de
assessoria tributária.
Ainda inconformados com o julgamento falam os
embargantes de omissão no acórdão.
É o Relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padecer de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 1.022, I e II, do CPC,
bem como para sanar a ocorrência de erro material, não sendo
esse o caso, conforme já decidido em anteriores embargos de
declaração.
A finalidade dos recorrentes - claríssima como a
luz do sol no periélio -, é a de bisar recurso de integração
para discutir novamente controvérsia jurídica já apreciada, o
que se mostra manifestamente incabível, pois, na linha de
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da decisão, por constituírem apelos de integração
e não de substituição, por isso, não há como serem acolhidos,
se nítido seu caráter infringente, ausentes quaisquer dos
pressupostos indispensáveis elencados no art. 535 do CPC/73,
revogado, correspondente ao art. 1.022 do atual CPC/15 (STF,
Tribunal Pleno: AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED 481.829/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte Especial: EDcl no
AgRg no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP, Rel. Min. Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011531-54.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48466
3
Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos EREsp 297.664/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 19.12.03; EDcl nos
EREsp 162.001/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 10.06.02;
EDcl no AgRg no EREsp 63.864/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
DJ 22.03.99).
Embargos de declaração em reiteração não servem
para atacar a definição judicial de questões decididas nos
precedentes embargos de declaração (Theotônio Negrão, CPC e
legislação processual em vigor, art. 535:5, pág. 693,
Saraiva, 43a. ed.), à luz do exame circunstanciado da prova.
Discordando, os embargantes devem se dirigir a um tribunal
superior.
O teor desses novos embargos, nesse momento
processual, constitui indicativo seguro de manifesto intuito
protelatório. Impõe-se aos embargantes multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos,
com
imposição de sanção.
MATHEUS FONTES
Relator